Tribunal: STF
Processo: RHC 192368
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no Habeas Corpus 530.354/RJ, Rel. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que em 11/07/2019 foi decretada a prisão preventiva e recebida a denúncia contra a recorrente. Segundo consta, a recorrente Lidiane Mendonça Monteiro Catramby foi denunciada como incursa no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/13; no art. 299, caput, do Código Penal, por 09 (nove) vezes, na forma do art. 69, do Código Penal; no art. 1º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, por 24 (vinte e quatro) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (Empresa SOMAR 9); no art. 1º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, por 69 (sessenta e nove) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (Empresa DUBAI 10); no art. 1º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, por 10 (dez) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (Empresa ANGUS); no art. 1º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, por 31 (trinta e uma) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (Empresa PACÍFICOS), tudo na forma do art. 69, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. Sobreveio decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos do Habeas Corpus 0044229-79.2019.8.19.0000, concedeu a ordem pretendida, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar e pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, II, III, VI e IX, do Código de Processo Penal. Eis a ementa do julgado: 
    HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. HIPÓTESE. Observa-se que o magistrado de 1º grau expôs minuciosamente os motivos que formaram o seu convencimento, restando demonstrados os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar da paciente, previstos nos artigos 312 e 313, da lei processual. Contudo, ante a documentação de fls. 3104/3136, do anexo 1, entendo fundamental o convívio da paciente com sua filha, menor de 12 anos, com o fim de prestar-lhe assistência, sendo hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com fulcro no artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal. Além disso, nos termos do artigo 318-B do CPP, aplicam-se, ainda, as medidas cautelares diversas da prisão aduzidas no artigo 319, incisos II, III, VI e IX do Código de Processo Penal, e, ainda, proibição de movimentação de conta bancária, própria ou das empresas mencionadas na inicial da ação penal, e outorga de procuração para terceiros com esse fim, que deverão ser fiscalizadas pela autoridade coatora, bem como a intimação determinando que a paciente entregue o passaporte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. ORDEM CONCEDIDA COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
    Alegando não estarem preenchidos os requisitos autorizadores do art. 312, do Código de Processo Penal, notadamente quanto à existência de risco à ordem pública, tendo em vista o caráter genérico do decreto prisional e a ausência de efetiva demonstração de que a recorrente, em liberdade, poderia incorrer na prática de delitos, a defesa manejou novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça (HC 530.354/RJ), cuja liminar foi indeferida. No mérito, o pedido não foi conhecido pelo Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 530.354/RJ (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), o qual foi desprovido, com recomendação:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. POSSIBILIDADE. MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ART. 318–B DO CPP. APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETAMENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM OU NESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 
    1. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. Na hipótese, os delitos perpetrados não envolvem violência ou grave ameaça e nem foram praticados contra seus descendentes, tendo a Corte estadual ressaltado a necessidade de aplicação da prisão domiciliar pois entendeu "fundamental o convívio da paciente com sua filha, menor de 12 anos, com o fim de prestar-lhe assistência, sendo hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com fulcro no artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal". Dessa forma, em razão do art. 318-B determinar que "a substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”, não se verifica nenhuma ilegalidade em sua aplicação. 
    2. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência sinalizam que os mesmos requisitos aptos a ensejarem o decreto prisional devem se fazer presentes na sua substituição por medidas alternativas, uma vez que buscam o mesmo fim, apenas por intermédio de mecanismo menos traumático, o que se verificou na hipótese dos autos. 
    3. O próprio texto legal (art. 319 e incisos do CPP) indica a finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das restrições, sem que isso configure descumprimento do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – CF/88. 
    4. Considerando que das nove medidas possíveis do art. 319 do CPP, a imposição de apenas quatro previstas no rol (incisos II, III, VI e IX), bem como de outras medidas menos restritivas, não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto. 
    5. O fato da ora agravante ser diretora financeira ou sócia administradora nas empresas beneficiárias das transferências fraudulentas de créditos de ICMS, justifica a aplicação de outras medidas menos restritivas como de proibição de movimentação das contas bancárias pessoais e empresariais, assim como a proibição de outorga dessa função a terceiros – o que a afastaria da atividade de gestão empresarial – pois, a permanência em seu cargo pode ensejar a continuidade das atividades ilícitas em apuração, haja vista que o Tribunal de origem destacou que os sócios não interromperam as operações financeiras e fraudulentas objeto de questionamentos. No que se refere à cautelar de incomunicabilidade com seus familiares, considerando que todos são corréus na mesma ação penal, na qual agiam em concurso para a prática dos crimes investigados, a imposição da medida é fundamental para evitar a reiteração delitiva, assim como desmobilizar a organização criminosa, mostrando-se suficiente para resguardar o resultado útil do processo, inclusive, a ordem pública e econômica. 
    6. A tese quanto a ausência de contemporaneidade não foi apreciada pelo Tribunal a quo, a qual ressaltou que "a análise de eventual irregularidade da constituição do crédito tributário ou a contemporaneidade das ações da paciente demandariam revolvimento de matéria fática, o que não é viável em sede de Habeas Corpus, no qual não é permitida a dilação probatória", ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância. 
    7. Quanto ao pleito referente à revogação das medidas cautelares com fundamento na pandemia mundial causada pelo coronavírus, tal matéria deve inicialmente ser submetida ao Juízo de primeiro grau, não devendo ser analisada diretamente no Tribunal de origem ou nesta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 
    8. Agravo regimental desprovido. Recomende-se ao Tribunal de origem a revisão das medidas cautelares diversas da prisão, diante do tempo já impostas.
    A defesa, então, opôs Embargos de Declaração (EDcl no AgRg no Habeas Corpus 530.354/RJ), alegando a existência de em erro material no julgado, pois no voto foi recomendado ao Tribunal de origem que reavaliasse as cautelares em razão do decurso de tempo que foram aplicadas, mas na sessão de julgamento foi sugerido que o Juiz de primeiro grau as reavaliasse. Os Embargos de Declaração foram acolhidos tão-somente para sanar tal vício apontado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
    1. A teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos declaratórios prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão eventualmente existentes na decisão. 
    2. No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de erro material no julgado embargado. Assim, onde se lê "recomende-se ao Tribunal de origem a revisão das medidas cautelares diversas da prisão, diante do tempo já impostas", leia-se "recomende-se ao Juízo de primeiro grau a revisão das medidas cautelares diversas da prisão, diante do tempo já impostas". 
    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, tão-somente para sanar o vício apontado.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, "não estarem presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar e das demais medidas impugnadas no presente recurso, nos termos dos arts. 282, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.".
    Alega que "embora a recorrente tenha deixado de sofrer o extremo cárcere prisional, a ausência dos pressupostos previstos nos arts. 282, 312 e 313 do CPP obsta a imposição de qualquer restrição à liberdade da recorrente, o que não foi observado pelas instâncias inferiores.".
    Observa, também, que "a questão envolvendo a ausência de contemporaneidade foi matéria prequestionada perante a Corte Estadual e por ela apreciada no julgamento do writ.".
    Afirma que "a suposta continuidade delitiva é lastreada em Representação Fiscal que sequer decorria de auto de infração constituído, violando o enunciado da Súmula Vinculante 24 da Suprema Corte quanto à impossibilidade da tipificação de crime tributário antes do lançamento definitivo" e que "insubsistente o decreto de prisão sob o fundamento de cessar a continuidade delitiva, visto que a apuração constante do Relatório Fiscal não constitui conduta típica.".
    Aduz que "no presente caso, estão ausentes os pressupostos exigidos nos arts. 312 e 313 do CPP" e que "não havendo fundamentação legal que ampare a decisão que decretou a prisão preventiva, por corolário que a prisão domiciliar imposta em sua substituição é destituída de qualquer subsistência jurídica e processual.".
    Lembra que "a recorrente é mãe de Lara Monteiro Catramby, hoje com 11 anos de idade, que está sob sua guarda unilateral, na forma do artigo 1.584, inciso I, do Código Civil, sendo a única responsável pela criação, sustento e acompanhamento da criança que necessita de cuidados especiais. Contudo, fora isso, as decisões colegiadas dos três writs apresentam idêntica motivação, tendo em vista justamente que o quadro processual dos três é o mesmo: são réus primários, não possuem antecedentes, não há nos autos qualquer indicativo de que soltos venham a se furtar à aplicação da lei penal por meio de possível fuga ou embaraçar o curso da instrução! Ou seja, todas as circunstâncias presentes na fundamentação para reconhecer a desnecessidade da prisão no caso de seu irmão e de sua mãe também podem ser reconhecidas no caso da recorrente.".
    Por fim, faz constar que "a imposição de 6 (seis) medidas cautelares, concomitantemente a já austera prisão domiciliar, para tutelar ação penal em que se investiga crime tributário e, portanto, sem violência, em que não há relatos de que a recorrente tenha praticado nenhum ato atentatório contra a integridade processual, se mostra sim exasperada e que transcende a finalidade cautelar a que se destina o instituto do art. 319.".
    Requer, portanto, "a concessão da ordem, em caráter liminar, que a prisão domiciliar imposta à recorrente seja suspensa até a audiência de instrução, oportunidade em que o Juízo de Piso poderá fazer nova avaliação sobre a sua manutenção, possibilitando, assim, que a recorrente possa prestar integral auxílio às necessidades de sua filha enquanto perdurar o isolamento social.".
    No mérito, requer, "em caráter definitivo, o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus para que seja determinada a revogação do decreto de prisão em face da recorrente, já que a sua manutenção viola o que prevê o Código de Processo Penal, diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida. Caso não se acolha o pedido anterior, seja substituída a prisão por medidas cautelares alternativas, que não aquelas que proíbem o contato da recorrente com seus familiares e que impendem que esta promova o seu sustento e de sua filha.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação domiciliar com medidas cautelares diversas. Confira-se o voto do Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK:
    [...]
    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Conforme afirmado no decisum agravado, esta Corte Superior não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos. 
    Com efeito, consta dos autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva da ora agravante, a qual foi substituída pela prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da ora agravante ser genitora de criança menor de 12 anos de idade, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão:
    Verifica-se a presença do fumus commissi delicti, caracterizado pelo fato de Lidiane Mendonça Monteiro Catramby figurar como diretora financeira ou sócia administradora nas empresas beneficiárias das transferências fraudulentas de créditos de ICMS. 
    Por outro lado, a análise de eventual irregularidade da constituição do crédito tributário ou a contemporaneidade das ações da paciente demandariam revolvimento de matéria fática, o que não é viável em sede de Habeas Corpus, no qual não é permitida a dilação probatória. É claro que o momento mais adequado para se definir o alcance de eventual ato ilícito praticado pela paciente será no exame do mérito da ação penal. 
    O periculum libertatis, por sua vez, pode ser vislumbrado tanto pelas circunstâncias em que ocorreram os crimes, as quais demonstram haver risco à ordem pública de reiteração das práticas delituosas, já que os sócios não interromperam as operações financeiras e fraudulentos objetos de questionamentos. 
    Ressalta-se que os crimes em apuração na ação penal, imputados à paciente, são dolosos e punidos, em concurso, com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo, assim, ao requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. 
    Dessa forma, observa-se que o magistrado de 1º grau expôs minuciosamente os motivos que formaram o seu convencimento, restando demonstrados os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar da paciente, previstos nos artigos 312 e 313, da lei processual. 
    Contudo, ante a documentação de fls. 3104/3136, do anexo 1, entendo fundamental o convívio da paciente com sua filha, menor de 12 anos, com o fim de prestar-lhe assistência, sendo hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com fulcro no artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal. 
    Além disso, nos termos do artigo 318-B do CPP, aplica-se, ainda, as medidas cautelares diversas da prisão aduzidas no artigo 319, incisos II, III, VI e IX do Código de Processo Penal, consistentes na proibição de acesso às empresas apontadas como fraudadoras na inicial, para evitar o risco de novas infrações; na proibição de contato com os demais réus; na suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira relacionadas aos fatos descritos na denúncia e na monitoração eletrônica, bem como entregar o passaporte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. E, ainda, proibição de movimentação de conta bancária, própria ou das empresas mencionadas na inicial da ação penal, e outorga de procuração para terceiros com esse fim. 
    Pelo exposto, concedo a presente ordem para substituir a prisão preventiva da paciente Lidiane Mendonça Monteiro Catramby por prisão domiciliar e pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos II, III, VI e IX do Código de Processo Penal, e, ainda, proibição de movimentação de conta bancária, própria ou das empresas mencionadas na inicial da ação penal, e outorga de procuração para terceiros com esse fim, que deverão ser fiscalizadas pela autoridade coatora. Oficie-se ao Juízo de 1º Grau para que expeça alvará de soltura e mandado de intimação determinando que a paciente entregue o passaporte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando a este Relator as providências realizadas (fls. 49/51).
    Inicialmente, quanto à prisão domiciliar da agravante, é certo que o Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
    Todavia, a ordem emanada previu três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 
    Posteriormente, sobreveio a publicação da Lei 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal – CPP, com a seguinte redação: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Nota-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação. 
    Na hipótese, verifica-se que o delito imputado à ora agravante não envolve violência ou grave ameaça e nem foi praticado contra seus descendentes, e, ainda, a paciente é mãe de uma menor de 12 anos, tendo a Corte estadual substituído a prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento de que "entendo fundamental o convívio da paciente com sua filha, menor de 12 anos, com o fim de prestar-lhe assistência, sendo hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com fulcro no artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal" (fl. 50). 
    Dessa forma, em razão do art. 318-B determinar que: "A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código” e, haja vista os motivos acima transcritos, que revelaram a necessidade de aplicação das medidas cautelares, não se verifica nenhuma ilegalidade em sua aplicação, inclusive sendo necessárias para assegurar a ordem pública e econômica. 
    A propósito, confira-se:
    [...]
    Noutra banda, sabe-se que, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – CF, a fundamentação das decisões judiciais constitui elemento absoluto de validade e, consequentemente, caracteriza pressuposto de eficácia. Dessa forma, decisões carentes de fundamento devem ser expurgadas do ordenamento jurídico por afrontarem determinação constitucional. 
    A inserção das cautelares alternativas no direito brasileiro deu-se por meio da Lei n. 12.403/2011 para fortalecer a ideia de subsidiariedade processual penal, princípio segundo o qual a restrição completa da liberdade do indivíduo deverá ser utilizada apenas quando insuficientes medidas menos gravosas. 
    Dessa forma, a doutrina sinaliza que os mesmos requisitos aptos a ensejarem o decreto prisional devem-se fazer presentes na sua substituição por medidas alternativas, uma vez que buscam o mesmo fim, apenas por intermédio de mecanismo menos traumático. 
    Cabe destacar, aqui, os ensinamentos de Aury Lopes Jr. em seu livro de Direito Processual Penal, 13ª edição, publicado em 2016: 
    São medidas cautelares e, portanto, exigem a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, não podendo, sem eles, serem impostas. (...). A medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação (fl. 674). 
    A Corte estadual foi clara ao demonstrar o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. Demonstrou-se o risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, uma vez que a agravante figura "como diretora financeira ou sócia administradora nas empresas beneficiárias das transferências fraudulentas de créditos de ICMS" e, ainda, "pelas circunstâncias em que ocorreram os crimes, as quais demonstram haver risco à ordem pública de reiteração das práticas delituosas, já que os sócios não interromperam as operações financeiras e fraudulentas objeto de questionamentos" (fl. 49), bem como pelos delitos imputados à ora agravante no oferecimento da denúncia, de integrar organização criminosa, de falsidades ideológicas e crimes contra a ordem tributária. 
    Preenchidos e efetivamente demonstrados os requisitos autorizadores da restrição à liberdade do indivíduo, passa-se à avaliação das medidas impostas no caso concreto. 
    Nesse ponto, destaco a doutrina capitaneada pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz que, ao discorrer sobre a finalidade das cautelares alternativas, avalia a discricionariedade do Juízo singular, sempre norteada pelo apregoado no art. 282 do CPP. In verbis:
    [...]
    Vê-se, portanto, que o próprio texto dos incisos do art. 319 do CPP indica a finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das medidas, sem que isso configure descumprimento do art. 93, inciso IX, da CF/88. 
    Dessa forma, considerando que das nove medidas possíveis, previstas no art. 319 do CPP, a imposição de apenas quatro do rol (incisos II, III, VI e IX), bem como de outras medidas menos restritivas, não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto. 
    Destarte, conforme a Corte estadual ressaltou, a agravante é diretora financeira ou sócia administradora nas empresas beneficiárias das transferências fraudulentas de créditos de ICMS. Assim sendo, a aplicação de outras medidas menos restritivas como de proibição de movimentação das contas bancárias pessoais e empresariais, assim como a proibição de outorga dessa função a terceiros – o que a afastaria da atividade de gestão empresarial – mostra-se adequada e proporcional à gravidade concreta dos crimes imputados, pois, a permanência em seu cargo pode ensejar a continuidade das atividades ilícitas em apuração, haja vista que o Tribunal de origem destacou ainda que os sócios não interromperam as operações financeiras e fraudulentas objeto de questionamentos. Dessa forma, a medida se mostra necessária para fins de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública e a ordem econômica. 
    No que se refere à cautelar de incomunicabilidade com seus familiares, considerando que todos são corréus na mesma ação penal, na qual agiam em concurso para a prática dos crimes investigados, a imposição da medida é fundamental para evitar a reiteração delitiva, assim como desmobilizar a organização criminosa, mostrando-se suficiente para resguardar o resultado útil do processo, inclusive, a ordem pública e econômica. 
    Sobre o tema, trago o seguinte julgado da Quinta Turma desta Corte de Justiça:
    [...]
    Quanto a alegada ausência de contemporaneidade, a referida tese não foi apreciada pelo Tribunal a quo, o qual ressaltou que "a análise de eventual irregularidade da constituição do crédito tributário ou a contemporaneidade das ações da paciente demandariam revolvimento de matéria fática, o que não é viável em sede de Habeas Corpus, no qual não é permitida a dilação probatória", ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância. 
    No mesmo sentido:
    [...]
    Por fim, no que se refere à revogação das medidas cautelares com fundamento na pandemia mundial causada pelo coronavírus, tal matéria deve inicialmente ser submetida ao Juízo de primeiro grau, não devendo ser analisada diretamente no Tribunal de origem ou nesta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental. Recomende-se ao Tribunal de origem a revisão das medidas cautelares diversas da prisão, diante do tempo já impostas.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No decreto prisional proferido pelo Juízo da 35ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, houve a seguinte fundamentação:
    [...]
    A denunciada LIDIANE MENDONÇA MONTEIRO CATRAMBY, identificada como diretora financeira do Grupo GOLDEN FOODS (V. relatórios de investigação e troca de e-mails constante dos autos), de igual forma, também operava como administradora de fato das empresas do grupo e figurou como administradora da sociedade empresária Havita Importação Exportação Ltda. no período compreendido entre 10/07/2015 e 24/04/2017 e consta como sócia administradora da sociedade empresária e Golden Br Importadora e Exportadora Ltda. desde 30/06/2017, principais beneficiárias das transferências fraudulentas de créditos de ICMS pelas empresas constituídas em nome de interpostas pessoas que a compor o grupo. 
    [...]
    Com efeito, os acusados [...] e LIDIANE MENDONÇA MONTEIRO CATRAMBY (núcleo familiar), e sob a orientação e efetiva participação do quinto denunciado [...] são, em tese, os principais e mais atuantes na organização criminosa com intuito de fraude e burla ao fisco tributário estadual. Do que se extrai dos mais de vinte volumes dos apensos é uma grande engenharia estruturada, organizada e comandada pelos cinco denunciados a forjar a prática de fraude tributária e impedir o livre comércio no setor em que atuam (setor de alimentos). Há ainda o fundamento da ordem pública. O gigantesco esquema indicado pelos documentos acostados aos autos, revelam que o sistema de gestão, alterações nos quadros sociais, usos de "laranjas profissionais" gerou enorme rombo fiscal em afronta àqueles que, com sacrifício cumprem seus deveres como cidadãos e esperam que o Estado atenda às políticas públicas essenciais. No que pertine ao periculum libertatis e a ultima ratio da prisão cautelar, tem-se que os referidos denunciados, especialmente pelo montante financeiro que se depreende dos autos, podem comprometer a instrução probatória e aplicação da lei penal. Neste sentido, sabendo da ação penal, caso não haja a prisão, é enorme a probabilidade de os acusados adotarem providências para se furtarem da aplicação da lei penal, seja saindo do país indevidamente ou impedindo as testemunhas a prestarem as informações em juízo. Desta forma, entendo necessária a decretação da custódia cautelar